Tribunal: TJDFT
Processo: 0714391-87.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVO. DESNECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO DA UNIÃO. TEMA N.o 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O réu, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: “DETERMINAR ao Distrito Federal que forneça à parte autora o medicamento (VEDOLIZUMABE 300.), conforme prescrição médica juntada aos autos, pelo período de dois anos a contar do trânsito em julgado. Deverá ser apresentada pelo autor a receita na forma exigida pelo SUS-DF bem como a documentação médica complementar para dispensa do fármaco considerado componente especial da assistência farmacêutica por ocasião da retirada do medicamento bem como em caso de necessidade de pedido de cumprimento do julgado.”.
3. Alega, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Distrito Federal e responsabilidade da União. Litisconsórcio Passivo, Tema 793 e 1.234/STF. No presente caso o fármaco é padronizado cuja responsabilidade pelo custeio e aquisição são da União. Assim, requer que os autos sejam enviados Pa Justiça Federal. Afirma que o medicamento pertence ao Grupo 1a, conforme Portaria de Consolidação no 002/2017. Portanto, o medicamento é custeado pelo Ministério da Saúde e somente os pacientes cadastrados cuja prescrição observe o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas e Padronização. Requer anulação da sentença.
4. O recorrido, em contrarrazões, esclarece ser portador de Enterocolite Ulcerativa (Crônica) ou Pancolite Ulcerada, com indicação de tratamento com utilização de Vedolizumabe 300mg. Afirma que o entendimento firmado no Tema 793, repercussão geral do STF, não fixou a obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo da demanda relativas ao fornecimento de medicamentos e serviços não previstos na RENAME/RENASES, ou não contemplados no PCDT. Alegar ser "DESNECESSÁRIA a formação de litisconsórcio passivo obrigatório com a UNIÃO, podendo o Distrito Federal, caso haja interesse, pleitear o ressarcimento contra quem entender responsável por suportar o ônus financeiro, na esfera administrativa ou em ação própria, como prevê o artigo 35, inciso VII, da Lei Federal no 8.080/1990.".
5. O Ministério Público oficia pelo não provimento do recurso, ID 60717358.
6. O cerne da controvérsia se concentra em determinar a obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo da ação, na qual se pretende o fornecimento de medicação.
7. Pretende o recorrido o fornecimento da medicação VEDOLIZUMABE 300 mg, imussupressor (farmácia de componente especializado), prescrito para "retocolite ulcerativa e colangite esclerosante primária", ID 60177196.
8. A substância registrada na ANVISA, padronizado, e com informação de estoque desabastecido, certidão de Não Atendimento da Farmácia de Alto Custo do GDF, ID 60177199.
9. O direito à saúde tem altitude constitucional, nos termos do que dispõe o art. 196 da Carta Magna. No mesmo sentido, os artigos 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Em tais regramentos, portanto, o direito à saúde está erigido como fundamental. Disso decorre a obrigação do Estado de adotar as medidas necessárias a fim de assegurar a saúde de seus cidadãos
10. O STF, na apreciação do Tema 1.234 - Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS, o que não é o caso do medicamento ora requerido.
11. No julgamento do Tema 793 da sistemática a repercussão geral, a compreensão majoritária da Corte formou-se no sentido de observar, na composição do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a repartição de atribuições no SUS. A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inúmeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudência desta Corte, mas não se equiparou, sobretudo após a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793, à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar.
12. Nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual;
13. Assim, posto que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, mostra-se competente o juízo de origem para apreciação e julgamento da demanda, sendo desnecessária a inclusão, no caso, da União, no polo passivo.
14. Precedentes desta Turma: Acórdão 1781483, 07213940220238070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no PJe: 15/11/2023); Acórdão 1847257, 07521898820238070016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 12/4/2024, publicado no PJe: 26/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
16. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.